Tribunal: STF
Processo: RE 446907
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-22
Data de publicação: 2005-09-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. NÃO-CONHECIMENTO.
Não prejudica o exame integral da
admissibilidade do recurso extraordinário por ocasião do seu
julgamento definitivo o fato de, em ação cautelar ajuizada perante o
 Supremo Tribunal Federal para atribuir efeito suspensivo a recurso
extraordinário, haver sido examinada a cognoscibilidade do recurso e
 a plausibilidade jurídica das alegações nele contidas.
Recurso não
 conhecido no que concerne à alegação de nulidade da decisão
recorrida por ofensa ao disposto no art. 121, § 4º, IV, da
Constituição federal. Conquanto no acórdão recorrido haja
referências ao dispositivo constitucional, verifica-se que as
implicações constitucionais da alegação não foram debatidas no
Tribunal a quo, que resolveu preliminar sobre fungibilidade de
recursos eleitorais com base em sua jurisprudência. Indispensável a
interposição de embargos de declaração para prequestionamento da
matéria, o que não foi observado no presente caso.
Recurso não
conhecido quanto às demais alegações (arts. 5º, XLV, LIV, LV e LVII,
 e 93, IX, da Constituição federal), por aplicação da Súmula 279.